Tribunal: TJDFT
Processo: 0750056-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE perda de objeto, de inadmissibilidade do recurso e de violação ao duplo grau de jurisdição. REJEIÇÃO. citação por edital. bloqueio de valores em execução. decisão mantida. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame: O recorrente interpôs agravo interno contra a decisão liminar proferida nesta instância recursal, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O agravante sustenta que a decisão contém contradições e que a parte agravada tinha conhecimento do seu paradeiro, razão pela qual nula a citação por edital. Além disso, alega que o bloqueio de valores foi ilegal, pois atingiu bens impenhoráveis. Pede a reconsideração ou reforma da decisão para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão: A principal controvérsia recursal é a validade da citação por edital, especialmente no que diz respeito à realização de diligências para a localização do agravante e a adequação da penhora realizada. Além disso, discute-se a legalidade do bloqueio de valores penhorados, tendo em vista a alegação de que atingiram bens impenhoráveis.
III. Razões de decidir: A decisão deve ser mantida. No que se refere à citação por edital, essa foi corretamente realizada, uma vez que as tentativas de localização do agravante foram infrutíferas, conforme as diligências realizadas. Quanto ao bloqueio de valores, não se observou a ocorrência de penhora de bens impenhoráveis, o que também corrobora a decisão originária.
IV. Dispositivo e tese: Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Em razão da solução dada ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.
A tese firmada é no sentido de que a citação por edital é válida quando esgotadas as diligências de localização, não sendo necessário o esgotamento absoluto das buscas, e que o bloqueio de valores não caracteriza violação à impenhorabilidade quando os bens penhorados não se enquadram nas hipóteses do artigo 833 do CPC.